Tribunal: STF
Processo: ADI 3567
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2019-10-10

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. REVOGAÇÃO INTEGRAL DA LEI 6.110/94. AÇÃO PREJUDICADA. 



    I – Acompanhando questão de ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso, que substituiu o Ministro Ayres Britto e devolveu os autos para retomada de julgamento, é o caso de declarar a prejudicialidade desta ação em razão da perda superveniente de seu objeto.